Tribunal: TJDFT
Processo: 0728102-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Intime-se o agravante para se manifestar quanto ao interesse no regular processamento do agravo de instrumento, haja vista que em consulta aos autos principais (ID 135213652 dos autos de origem), há notícia de que o exequente, ora agravado, requereu a extinção do cumprimento de sentença, em razão da quitação da dívida. Publique-se.